Tribunal: STF
Processo: HC 250218
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO, NO ATO APONTADO COATOR, DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2024, por Ênio Barbosa Figueiredo, advogado, em benefício de Carlos Marcos Rodrigues de Castro, contra ato monocrático da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 954.785/MG, mas determinou a compatibilização da prisão preventiva do paciente ao regime prisional fixado na sentença condenatória (semiaberto).



    O caso 



    2. Consta do processo que o paciente, junto com dois corréus, foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Capelinha/MG, na Ação Penal n. 0001305-64.2024.8.13.0123, pela prática dos delitos previstos no inc. III do parágrafo único do art. 163 e no caput do art. 265 do Código Penal, e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (dano qualificado, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e disparo de arma de fogo) em concurso material. Narrou-se na sentença:



    “No caso, os acusados foram até o Quartel da Polícia Militar do Município de Água Boa e efetuaram disparos de arma de fogo em direção à unidade, os quais vieram a atingir uma viatura da corporação que estava estacionada na garagem e a grade do imóvel, causando danos aos bens públicos e prejuízo ao funcionamento do serviço de segurança pública prestado pelo órgão policial. 



    Conforme os depoimentos que foram prestados em juízo, os policiais militares foram uníssonos na identificação imediata dos suspeitos filmados pelas câmeras de segurança. Inclusive detalhando que o condutor da motocicleta seria o denunciado Guilherme, e o autor dos disparos o denunciado Carlos Marcos, vulgo Kaká, o que pode ser corroborado pelo relatório circunstanciado incluso na mov. ID-10209435270 – pág. 13. (...)



    No caso presente, após detida análise do feito, se verifica que conduta típica dos denunciados restou devidamente demonstrada, pois ao efetuarem os disparos em direção ao Quartel, estes acabaram atingindo a viatura policial, a qual ficou impossibilitada de ser utilizada para atividades operacionais da guarnição da cidade, comprovando dessa forma que eles atentaram contra o serviço público, mas, acima de tudo, expuseram a perigo concreto a incolumidade pública. (...)



    É cediço pelas declarações colhidas em sede judicial que os acusados, de forma dolosa, efetuara disparos de arma de fogo, posto que eles intencionalmente dispararam os artefatos bélico sem direção ao Quartel da Polícia Militar da Cidade Água Boa/MG, adjacências de lugar habitado. Insta destacar, ainda, que restou claro pela prova oral coligada aos autos que os réus não tinham como fim específico a prática de qualquer outro delito de dano, na medida que se assim fosse desapareceria o tipo penal descrito no artigo 15 do Estatuto de Desarmamento. De mais a mais, conforme restou demonstrado pelo laudo de constatação de disparo de arma de fogo (ID-10209477190 – pág. 68/78) os peritos chegaram a seguinte conclusão: ‘a partir dos vestígios identificados, conclui este signatário que ocorreu disparos de arma de fogo no local examinado’, além da declaração de Elizeu Alves Cordeiro, Policial Militar lotado na cidade de Água Boa, o qual afirmou ‘que por volta das 07:30 horas da manhã, o declarante e demais militares da cidade, quando foram assumir o turno, se depararam com disparos de arma de fogo no Quartel; QUE os disparos atingiram o portão do quartel e a viatura que estava na garagem; QUE também ficaram alojados projeteis no portão’ (depoimento em sede Policial: ID-10209435928 – pág. 40/42). 



    Dessa forma, a conduta dos acusados, além ser voluntariamente livre, feriu um bem penalmente tutelado” (fls. 24-26, e-doc. 6).



    3. Com a condenação e a negativa do direito de recorrer em liberdade, a defesa de Carlos Marcos impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.24.432426-5/000, cuja ordem foi denegada pela Quarta Câmara Criminal, em julgado com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ART. 265 E ART. 163, III, DO CÓDIGO PENAL. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORDEM DENEGADA. – A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. – Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar, impõe-se a denegação da ordem, estando ausente qualquer constrangimento ilegal. – Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 10).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 954.785/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.10.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus e, “na análise de ofício, não visualizou elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. Determin[ou], caso ainda não ocorrido, a compatibilização da prisão preventiva do paciente ao regime prisional fixado na sentença condenatória” (fl. 4, e-doc. 11).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a necessidade de imediata revogação da prisão preventiva decretada. 



    Alega que, “mesmo sem provas cabais e fundamentação, a Autoridade Coatora, apenas com o que dito pela Polícia Militar de Minas Gerais, decretou a prisão do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma ter sido “o paciente (...) condenado a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática dos crimes de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, dano qualificado e disparo de arma de fogo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta, assim, que “a prisão preventiva, neste caso, além de irrazoável, torna-se incompatível com a pena estabelecida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que, “considerando que o Paciente já foi condenado e a pena aplicada se encontra em execução (semiaberto), não há mais a urgência ou a necessidade da prisão preventiva, uma vez que todos os elementos que poderiam fundamentar tal medida não se encontram presentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera ser “a manutenção da prisão provisória (...) incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I – Ante o exposto, pugna que seja CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, reconhecer a ilegalidade das decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça, bem como relaxar a prisão em flagrante do paciente, determinando, outrossim, a expedição do competente Alvará de Soltura; 



    II – Caso não seja o entendimento, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que a condenação já foi proferida e a pena estabelecida em regime inicial semiaberto; 



    III – Que, em caso de não deferimento, seja concedido ao requerido o direito de apelar em liberdade, nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra ato da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 954.785/MG, mas determinou a compatibilização da prisão preventiva do paciente ao regime prisional fixado na sentença condenatória (semiaberto).



    A decisão questionada foi proferida monocraticamente e transitou em julgado em 5.11.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de quatro anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, dano qualificado e disparo de arma de fogo, em concurso material.



    Na origem, o juízo competente negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade pela periculosidade do paciente e concreto risco de reiteração delitiva, assentados no decreto condenatório:



    “B) DO RÉU CARLOS MARCOS RODRIGUES DE CASTRO (...)



    Regime inicial: a questão deve ser analisada sob as regras do Código Penal, computado, ainda, o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado (art. 387, § 2º, CPP). Registre-se que a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se confunde com o requisito objetivo para futura progressão de regime, que fica a cargo do Juízo da execução penal. 



      Considerando o quantum de pena aplicado, o tempo de prisão provisória cumprido, a reincidência, inclusive específica, do acusado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de resgate da pena será o SEMIABERTO (art. 33, §§ 2º e 3º, CP), modalidade que reputo o necessária e suficiente à prevenção e retribuição do crime praticado, alcançando a pena, assim, sua finalidade social. (...)



    Com relação à segregação cautelar dos acusados (art. 387, § 1º, CPP), acautelados durante a instrução processual, tenho que deva ser mantida em relação ao réu CARLOS MARCOS RODRIGUES DE CASTRO. 



    A superveniência do édito condenatório, fundado em cognição exauriente da materialidade e autoria delitivas, cristaliza o requisito do fumus comissi delicti. De igual forma, o periculum libertatis continua presente, pois inalterado o contexto fático e, portanto, ainda atuais os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    Saliento, a propósito, que se tratam de crimes praticados mediante concurso de agentes e danificação de patrimônio público, a revelar a periculosidade concreta do acusado, o qual inclusive é reincidente. 



    Assim, a segregação cautelar legitima-se como forma de impedir que, em liberdade, volte a delinquir e a perturbar a ordem pública, razão por que nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e determino a expedição de guia provisória (súmula 716/STF), para que seja mantida a custódia cautelar do réu, com a devida harmonização ao regime prisional ora fixado” (fls. 32-37, e-doc. 6 – grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça mineiro ratificou a decisão de primeira instância, mantida a vedação ao paciente de recorrer do decreto condenatório em liberdade:



    “Com efeito, os fatos descritos nos autos dão conta de que o paciente teria supostamente efetuado disparos de arma de fogo em direção à Unidade da Polícia Militar do Município de Água Boa/MG, que atingiram uma viatura policial e o portão da garagem do estabelecimento. 



    O fato descrito nos autos, além de demonstrar estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, provoca grande transtorno ao cidadão comum e à população em geral, gerando preocupação aos aplicadores da lei. 



    Salvo melhor juízo, ações como a supostamente praticada pelos agentes atentam contra a ordem pública, que deve ser garantida pelo Estado. (...)



    Portanto, não acredito estar havendo nos presentes autos nenhuma ilegalidade na prisão, eis que se encontra devidamente sustentada tanto nas graves circunstâncias do pretenso crime quanto nos motivos da prisão preventiva. (...)



    Assim, a manutenção da prisão do paciente se mostrou devidamente fundamentada na r. sentença condenatória, o que leva à necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, já que restou demonstrado que sua soltura representa grave risco à ordem pública. 



    Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de decisão condenatória. 



    Noutro giro, importa consignar que o regime semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, devendo apenas ser compatibilizada a custódia cautelar com o modo prisional fixado. (...)



    Por fim, tendo havido fundamentação idônea no decreto condenatório sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar, verifica-se a ausência de constrangimento ilegal” (fls. 4-9, e-doc. 10 - grifei).



      10. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos elementos probatórios constantes da instrução criminal, assentaram-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta do paciente e demais corréus. 



    Concluiu-se pela necessidade de manutenção da custódia cautelar de Carlos Marcos Rodrigues de Castro, pela periculosidade do sentenciado e pelo risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, é reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 26-27, e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da custódia preventiva. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÕES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.805-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    11. Ademais, foi expressamente estabelecido no ato impugnado (fl. 4, e-doc. 11) que se observasse a compatibilização da custódia preventiva com a determinação de cumprimento da pena em regime semiaberto,  em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021; (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021). 



    Na espécie em foco, o impetrante não comprovou o descumprimento dessa determinação nem demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora